Tribunal: TJES
Processo: 5010413-09.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010413-09.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros

APELADO: FABIO SANTOS ROMA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DAS VENDEDORAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES. DANO MORAL. MULTA INVERTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual, condenando as empresas rés a rescindir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, restituir integralmente os valores pagos, incluindo comissão de corretagem, pagar multa contratual invertida e indenização por danos morais.

2. As apelantes alegam, em suma, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a culpa dos compradores pela rescisão, a inexistência de dano moral, a ilegalidade da inversão da multa e da devolução da comissão de corretagem, e a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade pela rescisão do contrato e as consequências jurídicas decorrentes, notadamente: (i) a culpa pelo inadimplemento contratual; (ii) a extensão da devolução dos valores pagos pelos adquirentes; (iii) a configuração de dano moral indenizável; (iv) a possibilidade de inversão da cláusula penal; e (v) o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A existência de alienação fiduciária em garantia não afasta a incidência da legislação consumerista quando a rescisão decorre de inadimplemento do fornecedor.

5. O atraso substancial e injustificado na entrega do empreendimento configura culpa exclusiva das vendedoras pela rescisão do contrato. Alegações genéricas de entraves administrativos caracterizam fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não eximindo a responsabilidade das fornecedoras.

6. Reconhecida a culpa exclusiva das vendedoras, a restituição dos valores pagos pelos compradores deve ser integral e imediata, abrangendo todas as despesas, inclusive a comissão de corretagem, a fim de retornar as partes ao
status quo ante
, nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.

7. O atraso significativo na entrega de imóvel, frustrando o planejamento de vida e o sonho da casa própria, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável. O valor arbitrado em primeiro grau mostra-se razoável e proporcional.

8. É cabível a inversão da cláusula penal estipulada exclusivamente em desfavor do adquirente para indenizar o inadimplemento do vendedor, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 971.

9. Tratando-se de rescisão por culpa das vendedoras (responsabilidade contratual), os juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidem a partir da citação, e não do trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e desprovida.

11.
Tese de julgamento:
"1. O atraso injustificado na entrega de obra caracteriza a culpa exclusiva do promitente vendedor, ensejando a rescisão contratual e a devolução integral e imediata das parcelas pagas pelo comprador, incluindo a comissão de corretagem (Súmula 543/STJ). 2. A frustração da legítima expectativa de aquisição da casa própria, decorrente de atraso substancial na entrega do imóvel, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral passível de compensação. 3. É possível a inversão, em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente, em caso de inadimplemento do vendedor (Tema 971/STJ). 4. Em rescisão de contrato por culpa do vendedor, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil)."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor; Código Civil, art. 405; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 543; STJ, Tema Repetitivo 971.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A
em face da r. sentença (id. 14679539), integrada pela decisão dos embargos de declaração (id. 14679555), proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual
c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
ajuizada por
FABIO SANTOS ROMA e GEISA CRISTINA DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou as requeridas, solidariamente, a:
i)
rescindir o contrato firmado entre as partes;
ii)
restituir a importância de R$ 13.190,43, referente aos valores pagos;
iii)
pagar multa contratual invertida no montante de R$ 1.319,04;
iv)
pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; e
v)
restituir o valor de R$ 4.297,59, pago a título de comissão de corretagem, com os consectários legais incidentes a partir da citação.

Em suas razões (id. 14679557), as apelantes sustentam, em síntese:
a)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato com garantia de alienação fiduciária;
b)
que a rescisão se deu por iniciativa dos compradores, devendo ser aplicadas as cláusulas contratuais de retenção;
c)
a impossibilidade de condenação em danos morais, por se tratar de mero inadimplemento contratual;
d)
a ilegalidade da inversão da multa contratual, por ausência de previsão;
e)
a validade da cobrança da comissão de corretagem; e
f)
a necessidade de fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Pugnam, ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5010413-09.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, GRAN VIVER URBANISMO S/A

APELADO: FABIO SANTOS ROMA, GEISA CRISTINA DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A
em face da r. sentença (id. 14679539), integrada pela decisão dos embargos de declaração (id. 14679555), proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual
c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
ajuizada por
FABIO SANTOS ROMA e GEISA CRISTINA DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou as requeridas, solidariamente, a:
i)
rescindir o contrato firmado entre as partes;
ii)
restituir a importância de R$ 13.190,43, referente aos valores pagos;
iii)
pagar multa contratual invertida no montante de R$ 1.319,04;
iv)
pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; e
v)
restituir o valor de R$ 4.297,59, pago a título de comissão de corretagem, com os consectários legais incidentes a partir da citação.

Em suas razões (id. 14679557), as apelantes sustentam, em síntese:
a)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato com garantia de alienação fiduciária;
b)
que a rescisão se deu por iniciativa dos compradores, devendo ser aplicadas as cláusulas contratuais de retenção;
c)
a impossibilidade de condenação em danos morais, por se tratar de mero inadimplemento contratual;
d)
a ilegalidade da inversão da multa contratual, por ausência de previsão;
e)
a validade da cobrança da comissão de corretagem; e
f)
a necessidade de fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Pugnam, ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em aferir a responsabilidade pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, bem como as consequências jurídicas daí decorrentes, notadamente a extensão da devolução dos valores pagos, a ocorrência de danos morais e a aplicabilidade de multa contratual.

Adianto, desde logo, que a pretensão das apelantes não merece prosperar.

De início, cumpre consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, visto que os apelados figuram como destinatários finais do produto comercializado pelas apelantes, que se enquadram no conceito de fornecedoras.

A existência de pacto de alienação fiduciária em garantia não descaracteriza a relação consumerista, especialmente quando a rescisão é motivada pelo inadimplemento do fornecedor, e não do consumidor.

Superada essa questão, o ponto central da demanda reside na atribuição da culpa pela rescisão contratual. As recorrentes tentam, de forma infundada, imputar aos apelados a responsabilidade pelo desfazimento do negócio. Contudo, o que se extrai dos autos é o completo e injustificado inadimplemento por parte das próprias vendedoras.

É fato incontroverso que o prazo para a entrega do empreendimento, já computada a cláusula de tolerância de 180 dias, expirou em outubro de 2019. As empresas requeridas não lograram êxito em comprovar a conclusão das obras ou apresentar justificativa plausível para o atraso substancial, que, na percepção dos consumidores, configurou verdadeiro abandono do projeto.

Ora, alegações genéricas de entraves administrativos não configuram caso fortuito ou força maior, mas sim fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, que não exime o fornecedor de sua responsabilidade.

Neste sentido, já decidiu este Sodalício:

“
O atraso na entrega de imóvel sem justificativa plausível configura fortuito interno, imputável ao fornecedor, não sendo excludente de responsabilidade, conforme jurisprudência do STJ.
” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00057654220198080048, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Caracterizada, portanto, a culpa exclusiva das apelantes, a devolução dos valores pagos pelos apelados deve ser integral, conforme acertadamente decidiu o juízo
a quo
. Aplica-se à hipótese o enunciado da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor [...]”.

A restituição integral abrange todas as verbas despendidas pelos consumidores, inclusive a comissão de corretagem. O retorno das partes ao
status quo ante
é consequência lógica da rescisão por culpa do vendedor, devendo este arcar com todos os prejuízos causados ao comprador, o que inclui os custos de intermediação de um negócio que não se concretizou por sua própria desídia.

No que tange aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelos apelados ultrapassou, em muito, o mero dissabor do cotidiano. A aquisição de um imóvel gera expectativas que transcendem a esfera patrimonial, envolvendo o planejamento de vida e o sonho da casa própria. A frustração causada pelo inadimplemento absoluto das vendedoras, que não entregaram o lote no prazo e paralisaram as obras por tempo indeterminado, gera angústia, insegurança e abalo psicológico passíveis de compensação.

Este Tribunal, em casos análogos envolvendo o mesmo empreendimento, tem reconhecido a ocorrência do dano moral:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL . LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Apelação Cível interposta por Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A e Gran Viver Urbanismo S/A
contra sentença que, em ação de rescisão contratual com restituição de quantias pagas c/c reparação de danos morais, julgou procedentes os pedidos autorais para rescindir o contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, condenando as requeridas, solidariamente, à devolução integral dos valores pagos (R$ 29 .280,22) e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) determinar se a Gran Viver Urbanismo S/A possui legitimidade passiva para integrar a demanda; (ii) estabelecer se o inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega do imóvel autoriza a rescisão com devolução integral dos valores pagos; (iii) verificar se há configuração de dano moral indenizável em razão do atraso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Gran Viver Urbanismo S/A possui legitimidade passiva com fundamento na teoria da aparência, uma vez que há evidências de atuação conjunta com a Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A na comercialização do imóvel, como a comunicação direta com os consumidores, a divulgação do empreendimento em seu site oficial e a coincidência de endereço entre as empresas . 4. Em casos de inadimplemento por parte do vendedor, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, afastando-se a incidência do Tema Repetitivo nº 1.095 do STJ, que versa sobre a alienação fiduciária. 5 . Nos termos da Súmula 543 do STJ, a culpa exclusiva do promitente vendedor na resolução do contrato de compra e venda de imóvel impõe a restituição integral das parcelas pagas pelo comprador. 6. A alegação de caso fortuito ou força maior decorrente da crise no setor da construção civil não exime a responsabilidade da vendedora, por se tratar de fortuito interno, o qual não afasta a responsabilidade do fornecedor nos termos da jurisprudência do STJ. 7 .
O atraso de mais de sete meses além do prazo de tolerância configura inadimplemento significativo, apto a gerar dano moral, em razão da frustração e da angústia experimentadas pelos compradores
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A empresa que atua em conjunto na comercialização de imóveis, divulgando o empreendimento e interagindo com os consumidores, integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva com fundamento na teoria da aparência. 2. O inadimplemento contratual por atraso na entrega do imóvel, imputável ao promitente vendedor, autoriza a rescisão com devolução integral dos valores pagos, conforme a Súmula 543 do STJ . 3. O atraso significativo na entrega do imóvel, que ultrapassa o mero dissabor, configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º e 14; CPC, art . 85, § 11; Lei nº 9.514/97; Súmula 543 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.891 .498/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 19/12/2022. STJ, AgInt no AREsp nº 2 .057.346/RO, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/06/2022, DJe de 29/06/2022 . STJ, AgInt no REsp nº 1850532/RJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe de 16/02/2022. TJES, AC nº 0012216-83 .2019.8.08.0048, rel . Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, julgado em 22/02/2024, DJe de 26/02/2024. TJES, AC nº 0005197-55.2021 .8.08.0048, rel. Des . Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 27/09/2023, DJe de 27/09/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00154219520198080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

O valor de R$ 5.000,00, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico punitivo da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

Da mesma forma, correta a inversão da cláusula penal. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 971
1
), firmou a tese de que, nos contratos de adesão, a cláusula penal estipulada exclusivamente em desfavor do adquirente deve ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor, em respeito aos princípios da boa-fé, da equidade e do equilíbrio contratual.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora, sendo a rescisão motivada por culpa das vendedoras, a responsabilidade é contratual, de modo que os juros incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil), e não do trânsito em julgado, tese aplicável apenas aos casos de rescisão por culpa do comprador.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

1
Tema Repetitivo 971/
STJ
– No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)